Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736937-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO GONCALVES JUNIOR, ANTONIO GONCALVES DE SANTANA, ANTONIO HENRIQUE DO CARMO, ANTONIO JOAO DO BOMFIM, ANTONIO JOAQUIM MOREIRA ROCHA, ANTONIO JOAQUIM SOARES, ANTONIO JORGE LUIZ, ANTONIO JOSE DE JESUS, ANTONIO JORGE CAVALCANTE PEIXOTO DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator